Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703039-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA HELEN RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVANTE: B. G. R. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e determino que a Secretaria modifique a classe processual para Embargos de Declaração Civel. Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA HELEN RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVANTE: B. G. R. D. S., para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator